Tribunal: TJDFT
Processo: 0720907-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720907-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA PEREIRA ARAGAO AGRAVADO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Mônica Pereira Aragão contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 197415804 do processo n. 0739701-49.2023.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença iniciado pela agravante contra a HOME - Hospital Ortopédico e Medicina Especializada Ltda., não deferiu o pedido de levantamento de quantia bloqueada no Sisbajud e determinou que a análise do pedido seja realizada em momento posterior ao julgamento do agravo de instrumento n. 0712156-70.2024.8.07.0000. Nas razões recursais (ID 59402001), a agravante/exequente apresenta síntese dos atos processuais e destaca ocorrência de trânsito em julgado no processo principal. Sustenta ser cabível o levantamento da quantia bloqueada no Sisbajud independentemente do julgamento do agravo de instrumento n. 0712156-70.2024.8.07.0000. Diante das razões recursais, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a “(...) liberação dos valores R$ 108.310,13 (cento e oito mil, trezentos e dez reais e treze centavos) conforme pedido de expedição de ofício ao banco para a transferência do valor depositado em juízo (...)”. No mérito, pugna pela confirmação da tutela provisória de urgência pleiteada. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça (ID 175707892 do processo n. 0739701-49.2023.8.07.0001). Registre-se que os autos vieram conclusos a esta relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 59470437, referente ao agravo de instrumento n. 0717974-76.2019.8.07.0000 e à apelação n. 0709255-05.2019.8.07.0001, ambos de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques, que não mais integra esta d. 7a Turma Cível do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), e ao agravo de instrumento n. 0712156-70.2024.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria e pautado para a julgamento na 19a Sessão Ordinária Virtual da d. 7a Turma Cível deste e. TJDFT, a ser realizada no período de 5/6/2024 a 12/6/2024 (ID 59173997 do processo n. 0712156-70.2024.8.07.0000). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes os requisitos cumulativos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem (processo n. 0739701-49.2023.8.07.0001), de cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa (proferida nos autos do processo n. 0709255-05.2019.8.07.0001), iniciado por Mônica Pereira Aragão contra HOME - Hospital Ortopédico e Medicina Especializada Ltda. Intimada para cumprimento da obrigação de pagar quantia certa (ID 175707892 do processo n. 0739701-49.2023.8.07.0001), a executada apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença (ID 181687350 do processo n. 0739701-49.2023.8.07.0001), que foi rejeitada pelo r. Juízo de origem (ID 183215823 do processo n. 0739701-49.2023.8.07.0001). Opostos embargos de declaração pela executada (ID 185768442 do processo n. 0739701-49.2023.8.07.0001), esses foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 187145418 do processo n. 0739701-49.2023.8.07.0001). Irresignada, a executada interpôs agravo de instrumento (processo n. 0712156-70.2024.8.07.0000), pautado para a julgamento na 19a Sessão Ordinária Virtual da d. 7a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a ser realizada no período de 5/6/2024 a 12/6/2024 (ID 59173997 do processo n. 0712156-70.2024.8.07.0000). No dia 8/5/2024, a exequente noticiou a ocorrência de trânsito em julgado, no dia 6/5/2024, no processo principal e pleiteou o levantamento da quantia bloqueada no Sisbajud (ID 196104014 do processo n. 0739701-49.2023.8.07.0001). Em resposta, o r. Juízo de origem decidiu (ID 197415804 do processo n. 0739701-49.2023.8.07.0001): Ainda que já tenha ocorrido o trânsito em julgado do acórdão nos autos principais, que deram ensejo ao presente cumprimento provisório de sentença, o agravo de instrumento no 0712156-70.2024.8.07.0000, interposto pela executada em face da decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, também pode obstar o recebimento do crédito pela exequente, uma vez que visa o afastamento da exigibilidade do crédito objeto dos autos. Assim, aguarde-se o julgamento definitivo do recurso interposto para liberação dos valores. Irresignada, a executada interpôs agravo de instrumento (ID 59402001), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Conforme relatado, a agravante pretende a antecipação da tutela recursal a fim de que seja deferido o pedido de levantamento da quantia bloqueada no Sisbajud para satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Na hipótese, o trânsito em julgado noticiado ao ID 196104014 do processo n. 0739701-49.2023.8.07.0001 indica a probabilidade do direito da agravante à satisfação do crédito. Porém, não se verifica, neste juízo de cognição sumária, risco de perecimento do direito da exequente que autorize, nesse momento inicial, a concessão da tutela pretendida por decisão monocrática. No ponto, registre-se que a quantia bloqueada no Sisbajud está depositada em juízo (ID 184506265 do processo n. 0739701-49.2023.8.07.0001), o que confere maior segurança à exequente, e que o agravo de instrumento n. 0712156-70.2024.8.07.0000 está pautado para a julgamento na 19a Sessão Ordinária Virtual da d. 7a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a ser realizada no período de 5/6/2024 a 12/6/2024 (ID 59173997 do processo n. 0712156-70.2024.8.07.0000). Importante esclarecer, ainda, que a matéria será analisada adequadamente, com a profundidade necessária, quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão liminar. Nesse sentido, confiram-se ementas de julgados deste e. TJDFT, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (1) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PEDIDO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. ARTS. 2o, 141, 300, CAPUT, 303, 305, 322, 492, 1.019, I, TODOS DO CPC. (2) EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.019, I, AMBOS DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. 1. Tanto na fase de conhecimento como na recursal, "o pedido deve ser certo", nos termos do art. 322 do CPC. 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: "(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de] perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão" que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. 3. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, ao relator, cabe "deferir [ou não], em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal", consoante o art. 1.019, I, do CPC, desde que o agravante requeira, expressamente, este pedido antecipatório, pois não cabe ao relator empreender a resolução correlata, sob pena de proferir decisão ultra petita, de acordo com os arts. 141 e 492, ambos deste Código, notadamente, quando ainda não tenha sido aperfeiçoada a relação processual. 3.1. Não se defere o quê não foi requerido, em razão de não se estar diante de matéria de ordem pública, pois incidem os princípios da inércia da jurisdição e da disponibilidade do processo pela parte processual, nos termos do art. 2o do CPC. 4. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, alternativamente ao deferimento do pedido expresso de antecipação de tutela recursal, o relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção [dos efeitos da decisão recorrida] houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso", enquanto requisitos cumulativos, nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC. 5. No caso de improcedência unânime de agravo interno é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 07234892420218070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência um dos requisitos cumulativos que autorizam a antecipação da tutela recursal. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.